Tribunal: TJDFT
Processo: 0728025-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INCONSISTÊNCIAS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Na impugnação ao cumprimento de sentença o agravante limitou-se a apresentar a planilha da dívida que entendia devida, sem impugnar especificamente a conta elaborada pela Contadoria Judicial, daí porque não se justifica a aplicação ao caso em apreço da regra constante do art. 524, § 2o, do CPC, que faculta ao juiz valer-se da Contadoria Judicial para a verificação da exatidão dos cálculos.

2. De acordo com a Súmula 519 e Tema 408 do Superior Tribunal de Justiça, não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

3. Deu-se parcial provimento ao recurso.